Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA CABÍVEL À PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. ART. 485, INCISO VI, DO CPC.
1. Observa-se que a parte autora, mais de uma vez intimada, não atendeu ao comando judicial para que fosse viabilizada a citação, o que, de fato, no caso concreto, demonstra a sua falta de interesse de agir superveniente, já que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, aguardando manifestação que compete à parte autora.
2. A extinção do processo, por ausência de interesse processual prescinde da intimação pessoal da parte, porquanto não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.